Tribunal: TJDFT
Processo: 0744437-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744437-21.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO ZINATO SANTOS AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO 1. O executado insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília decisão (id 20218278) que indeferiu sua impugnação e homologou as avaliações dos imóveis objeto de penhora. Alega, em suma, diversas irregularidades na avaliação dos bens e que sua ausência ou de seu preposto, conhecedores da propriedade, prejudicou a verificação das benfeitorias pela avaliadora. Narra que que o imóvel localizado em Posse/GO não lhe pertence. Ainda assim, argumenta que uma de suas benfeitorias – cerca de arame farpado, em mal estado de conservação – foi ignorada ante a ausência de sua valoração. Sustenta que, quanto ao imóvel de Correntina/BA, não houve verificação e medição total da área, incorreta valoração das benfeitorias, desconsideração da existência de estradas e rego d’água, itens que agregaram preço à propriedade, requerendo a retificação dos laudos. Alega, outrossim, óbices à penhora, como erro de divisa, turbação da área em razão de sobreposição de terras sobre as pretendidas pelo agravado, que se encontram sob litígio, existência de dívida tributária e de prévia hipoteca, cujo credor afirma não existir pendência, apesar de ainda constar da matrícula do bem, além da necessidade de intimação do outro devedor. Aponta perigo na demora, passível de acarretar o leilão dos bens. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato vícios nas avaliações. Além da presença no local, foram consideradas informações oficiais na matrícula do imóvel de Correntina/BA, inexistindo obrigatoriedade da presença do executado durante o ato. Deve considerar-se o trânsito em julgado dos embargos em que se discutiu a propriedade do imóvel de Posse/GO, sendo reconhecida a fraude à execução e que cerca de arame “em mal estado de conservação” não agrega valor ao bem, além de que o agravante apresenta alegações genéricas, sem indicar o valor das benfeitorias que entende correto. Não vejo configurado, portanto, a presença do bom direito. 3. Posto isso, indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR